Tribunal: TJDFT
Processo: 0750292-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ENTE PÚBLICO. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. O agravante sustenta: (i) ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar a verba honorária, por pertencer aos procuradores públicos; (ii) excesso de execução; e (iii) possibilidade de compensação do débito com crédito de precatório de sua titularidade.
3. A decisão agravada indeferiu a compensação e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 2o, do CPC sobre o valor não pago.

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Distrito Federal possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) saber se é possível compensar os honorários de sucumbência devidos ao ente público com crédito do executado inscrito em precatório.
III. Razões de decidir
5. O Distrito Federal possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, pois o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – Pró-Jurídico não possui personalidade jurídica própria, funcionando apenas como mecanismo de gestão dos recursos provenientes da sucumbência.
6. O instituto da compensação, previsto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, prevê que, se duas pessoas, ao mesmo tempo, forem devedores e credores entre si por dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, estas se extinguirão até onde se compensarem.
7. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores (artigo 368 e 369 do Código Civil), tendo em vista que a parte agravante é credora do Distrito Federal e que a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 c/c do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Precedentes.
8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza autônoma dos honorários de sucumbência devidos à advocacia pública e afasta a possibilidade de compensação com débitos do ente federativo.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença destinado à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. É inadmissível a compensação entre honorários de sucumbência e crédito do executado inscrito em precatório, diante da ausência de reciprocidade entre credor e devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369; CPC, art. 85, § 19, e art. 523, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 23; Lei Distrital no 5.369/2014, art. 7o; Decreto no 21.624/2000; Decreto-Lei no 500/1969; Lei no 9.289/1996, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.168, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no REsp 2.087.090/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 16.09.2024; TJDFT, Acórdão 1872200, AI 0704740-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.05.2024.